Tribunal: TJMT
Processo: 1012701-56.2022.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012701-56.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – PEDIDO DE PEDIDO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO DE GLOBO OCULAR PÓS EXTRUSÃO DA ESFERA DE MULLER –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– DIREITO À SAÚDE PERFEITAMENTE DEMONSTRADO – PROCEDIMENTO
DE
MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE

- DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL
- TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA DIRECIONAR A OBRIGAÇÃO ASSINADA NA SENTENÇA.

1-

Tendo sido demonstrados à evidência os fatos que dão ensejo ao pedido, é imperiosa a aplicação da regra que estabelece o dever do Estado à recuperação da saúde do paciente.

2-

Consoante preceito contido na norma do artigo 196 da CRFB, a saúde é direito de todos e dever do Estado, cuja prestação de consubstancia por meio de ações a encargo de seus entes federativos (União, Estados, DF e Municípios), a quem, solidariamente, se impõe que garantam a implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e promovendo a proteção e a recuperação da saúde.

3-

Nas ações de obrigação de fazer promovidas contra os entes federativos, deve ser observado o que dispõe o TEMA 793-STF:
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

4-

Uma vez superada a constatação de que se trata de fornecimento de tratamento que se intui encerre médio e/ou alto custo ou complexidade, nada obsta a que, sem afastar a responsabilidade solidária, o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

5-

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Contra a sentença que julgou improcedente a ‘Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar” que o Ministério Público promoveu contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra/MT, o Parquet interpõe recurso inominado.

Em razões, alega que atua em benefício de LEONARDO LOPES DE BARROS, pessoa com deficiência visual, e objetiva a reforma da sentença a fim de compelir que os entes federativos demandados disponibilizem o procedimento cirúrgico de
RECONSTRUÇÃO DA CAVIDADE OD pós extrusão da esfera de Muller para posterior adaptação de prótese ocular (CID: S05), e demais tratamentos que se fizerem necessários
.

Aduz que foi demonstrado o direito do ora paciente e que não se sustenta o argumento de que não poderia haver intervenção do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

O recorrente requer o provimento do recurso para cassar a sentença e julgar procedentes os pedidos a fim de determinar ao Município de Tangará da Serra e ao Estado de Mato Grosso a imediata realização do procedimento cirúrgico vindicado.

Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Em Sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

O caso sob exame trata de pedido formulado pelo Ministério Público em favor de
LEONARDO LOPES DE BARROS, pessoa com deficiência visual que sofreu trauma há aproximadamente 43 (quarenta e três) anos, e que foi submetido à procedimento cirúrgico de reconstrução de globo ocular em olho direito (CID: S05), necessitando atualmente realizar nova reconstrução de globo ocular em olho direito pós extrusão da Esfera de Muller, narrando no petitório preambular que essa necessidade vem se protraindo há 04 (quatro) meses, tendo de, posteriormente fazer adaptação da prótese ocular.

Analisando os documentos que instruem a demanda, impõe-se constatar que os fatos narrados pelo Parquet encontram-se provados à saciedade.

De outro tanto, não se sustenta o fundamento declinado para embasar o entendimento do magistrado singular, sobre não poder haver intervenção do Poder Judiciário, caso em que haveria violação ao princípio da isonomia (lá no ato sentencial constou: “
Nesta feita não pode em casos tais o Judiciário intervir, pois tal intervenção violaria o princípio constitucional da isonomia
.
”)

Ora, além de se constituir num
nonsense
, haja vista o princípio do inafastabilidade da jurisdição (XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), regra reprisada no art. 3º da Lei Instrumental (Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito), convém destacar que hoje, mais modernamente se fala em universalidade do direito fundamental à jurisdição, norma que encerra um âmbito de proteção com espectro muito mais alargado do que previsão de igual sentido nas constituições anteriores. Atente-se à lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

“
A tutela jurisdicional é o mais ampla possível no direito brasileiro, ... podendo haver, ainda, a sindicabilidade dos atos da Administração Pública.

“Do ponto de vista da amplitude, nossa Constituição subtrai à tutela jurisdicional tão-somente a revisão do mérito de punições disciplinares militares.

...

“O que a Constituição veda é a interdição da apreciação do Poder Judiciário pelo próprio Estado.

...”

(Curso de Processo Civil. São Paulo, 7ª edição revista e atualizada, pág.216. Thomson Reuters RT)

Provados os fatos alegados, deve-se ainda lembrar que o Estado assegura a todos o direito à saúde, sendo de seu dever cuidar para que sejam implementadas políticas sociais e econômicas que visem à redução de doenças e de outros agravos, bem assim para que haja o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde.

Ora, é
de conhecimento basilar que a competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts.
23
,
II
,
30
,
VII
, e
196
, da
CF
.

Veja-se que o laudo subscrito pelo Dr. Orivaldo Nunes foi expresso em assentar que o paciente
necessita realizar nova reconstrução de globo ocular direito pós extrusão da esfera de Muller há quatro meses para posteriormente fazer a adaptação da prótese ocular.

E, à vista do que consta dos autos, não se justifica a negativa alvitrada pelo juízo monocrático, porquanto está demonstrado à evidência o direito à realização do procedimento vindicado, de maneira a permitir que o paciente recupere a sua saúde e sobrevenha a melhora de sua qualidade de vida.

Não se está aqui discutindo sobre se há ou não urgência na realização do procedimento prescrito pelo médico assistente, e sim sobre o direito subjetivo que subjaz em sua pretensão (
facultas agendi
), o que lhe avaliza o direito de exigir que o Estado proceda às providências que lhe cabem de modo a efetivar-se a recuperação de sua saúde.

A isso aduza-se que, conquanto se plasme a solidariedade entre os entes federativos, é intuitivo que o procedimento cirúrgico alvitrado seja de médio ou alto custo e de média e/ou alta complexidade,
cabendo à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suporta o ônus financeiro
,
conforme o artigo
196
c/c artigo
23
,
I
, ambos da
Constituição Federal
, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido o TEMA 793 do STF assim fixou entendimento,
verbis:

“
TEMA 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Ademais, essa repartição visa a evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que também é de outro ente federativo, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Desta forma,
consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.” (TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023)

“E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O cumprimento da obrigação, relativa a disponibilização de tratamento de alto custo, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.” (TJ-MT 10008279720228110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA - TEMA 793, STJ - SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A saúde é direito de todos os cidadãos e o dever do Estado é garanti-lo, com base no art. 6º, bem como no art. 196, da CF, que dispõem sobre as políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3.

Verificada a complexidade e o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional, em razão das regras de repartição de competência.” (N.U 1017274-73.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 31/01/2023).

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Feitas essas considerações, resta claro que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competências, tendo em vista o
alto/médio custo e/ou complexidade
do tratamento em questão.

Posto isso, mostrando-se evidenciado o direito do paciente, Sr. LEONARDO LOPES DE BARROS ao procedimento cirúrgico consistente na RECONSTRUÇÃO DA CAVIDADE OD pós extrusão da esfera de Muller para posterior adaptação de prótese ocular (CID; S05) e demais tratamentos de que vier a necessitar, conheço do recurso, pois tempestivamente interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
julgar procedente os pedidos,
determinando o direcionamento da obrigação ora estabelecida ao Estado de Mato Grosso,
conforme Tema n.º 793, do STF,

mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023